Tribunal: TJSP
Processo: 2104157-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar para a prorrogação do vencimento das parcelas do PEP-ICMS até o término das medidas de restrição adotadas pelo governo por conta da Covid-19. Decisão mantida. Impossibilidade de aplicação analógica da Portaria MF no 12/2012 e da Resolução 152/ 2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Atos infralegais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar para a prorrogação do vencimento das parcelas do PEP-ICMS até o término das medidas de restrição adotadas pelo governo por conta da Covid-19. Decisão mantida. Impossibilidade de aplicação analógica da Portaria MF no 12/2012 e da Resolução 152/ 2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Atos infralegais que envolvem escolha discricionária da União e destinam-se unicamente a tributos federais. Ausência de lei que, no Estado de São Paulo, conceda semelhante moratória (artigos 152 e 153, do CTN) ou prorrogação dos vencimentos de impostos. Necessidade de se perquirir o peso que a concessão pretendida implicaria para o Erário – em momento no qual é deste que depende, prioritariamente, o combate à própria pandemia. Queda no volume de vendas que, em princípio, acarreta redução proporcional na carga tributária. Decisão de primeiro grau corroborada por precedentes deste Tribunal, inclusive decisão de sua Egrégia Presidência (Suspensão de Liminar e de Sentença 2066138-17.2020.8.26.0000). Agravo desprovido.